Tribunal: TJPA
Processo: 0096086-03.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096086-03.2015.8.14.0144

APELANTE: CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0096086-03.2015.8.14.0144

APELANTE: CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS

ADVOGADO: DIOGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contratos de empréstimos consignados questionados.

II- Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, tendo sido juntadas cópias do contrato de empréstimo e comprovante de TED dos valores disponibilizados à autora, todos devidamente assinados e acompanhados da documentação pessoal respectiva, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

III- Assim, incontestável que a quantia decorrente da contratação em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

V – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de piso em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0096086-03.2015.8.14.0144

APELANTE: CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS

ADVOGADO: DIOGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS
contra sentença proferida nos autos
Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada,
movida em face de

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
.

Consta da inicial da ação: que a autora, aposentada e de baixa escolaridade, tomou conhecimento de que fora realizado empréstimo indevido em seu benefício ( contrato nº 548876298 – valor total de R$ 610,27 – 72 parcelas de R$ 17,24 – já descontadas 10 parcelas ), que a autora nega ter solicitado ou contratado; que diante da inexistência da celebração contratual, requereu a procedência da ação, para que sejam as requeridas condenadas à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de danos morais.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 8827645), onde aduziu pela legalidade das contratações. Sustenta que a autora, diversamente do que alega, aderiu à contratação do empréstimo consignado questionado, sendo o valor correspondente disponibilizado mediante TED em conta bancária de titularidade da autora. Desse modo, sustentando a mais absoluta regularidade contratual, requer a improcedência da demanda.

Réplica devidamente apresentada (id 8827663).

Suscitado pela autora incidente de falsidade documental, o mesmo foi indeferido pelo juiz do feito (id 8827670), após inércia das partes em apresentar os documentos originais necessários para realização da perícia grafotécnica.

Intimadas as partes a especificarem as provas a produzir, apenas a autora se manifestou (id 8827671), requerendo o julgamento antecipado da lide.

Prolatada sentença (ID. 8827674), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas. No mais, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da causa (suspenso em razão da gratuidade), além de litigância de má-fé, fixada em 1,1% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 8827677), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que reafirma não ter celebrado o contrato juntado pela apelada, que não recebeu os valores correspondentes. Refere que a documentação apresentada pelo requerido é frágil, questionando a validade dos contratos e documentos juntados aos autos, requerendo a reforma da sentença de piso, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0096086-03.2015.8.14.0144

APELANTE: CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS

ADVOGADO: DIOGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, questiona a validade dos contratos, reafirmando que não os celebrou.

No que diz respeito ao mérito recursal, e considerando o que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada. É o que se observa dos autos, dado que foram juntadas cópias do contrato de empréstimo e comprovante de TED dos valores disponibilizados à autora, todos devidamente assinados e acompanhados da documentação pessoal respectiva, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Em casos análogos onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO ( ART. 373, I CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC) – A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido (TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, não merece reforma a sentença de piso.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença de piso ser mantida em todos os aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/12/2023